Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-51.2021.8.11.0004
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010735-51.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[ALESSIO BANDEIRA JUNIOR - CPF: 005.441.191-26 (APELANTE), JOAO ARTUR VIOLIN MICHELINI - CPF: 315.167.478-01 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVIL - EMBARGOS DE TERCEIRO - LEVANTAMENTO DA PENHORA REALIZADA SOBRE O BEM DE PROPRIEDADE DO EMBARGANTE - AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO - ART. 1.007, DO CPC - NÃO ATENDIMENTO - DESERÇÃO CONFIGURADA.

1. Indeferida a gratuidade, nos termos do art. 99, §§ 2º e 7º do CPC, o não recolhimento do preparo recursal pela parte recorrente no prazo que para tanto lhe foi concedido, impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

2. Recurso de Apelação não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSIO BANDEIRA JUNIOR
contra a sentença lançada em id. 145175087 e proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, pela qual foram julgados improcedentes os seus Embargos de Terceiro opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, sendo o Apelante condenado em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

No caso, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou a Execução Fiscal n.º 0002031-76.2015.8.11.0004 em desfavor de
Açogarças Indústria e Comércio de Ferragens, Tereza Machado Fernandes, Severino Freire Pereira, Wilson Pereira de Souza e Flávia Fernandes dos Santos Feitosa
, sendo que no feito executivo houve a constrição de um veículo que o Apelante havia adquirido da Executada
Flavia Fernandes
.

Na sentença proferida nos Embargos de Terceiro o douto magistrado de origem considerou que, tendo sido a Execução Fiscal ajuizada em 2015 não se pode falar em efetividade da transição de alienação de bem pertencente a pagamento de dívida fiscal, de modo que reconheceu por configurada fraude à execução.

Em suas razões de recurso (id. 145175089), o Apelante sustenta inexistência de fraude à execução, bem como a necessidade de levantamento da penhora RENAJUD realizada sobre o veículo Toyota/Yaris HB XL 13 AT, placa QCE-1988 nos autos da Ação de Execução Fiscal n.º 0002031-76.2015.8.11.0004, uma vez que o bem penhorado é de sua propriedade.

Contrarrazões do
ESTADO
pelo desprovimento do recurso, ao argumento de serem incabíveis as razões contidas no Apelo (id. 145175094).

Recurso tempestivo (id. 145175092) e interposto sem a comprovação do preparo recursal (Certidão id. 146058674).

Oportunizado ao Apelante que comprovasse, em 05 (cinco) dias, a alegada hipossuficiência (id. 146353697) e não sendo a determinação atendida, restou indeferido o seu pedido de gratuidade de Justiça e, por consequência, determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção (id. 149093180), tendo o prazo, contudo, decorrido sem qualquer manifestação (id. 156331182).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865185)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSIO BANDEIRA JUNIOR
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, pela qual foram julgados improcedentes os seus Embargos de Terceiro

opostos em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
e extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, sendo o Apelante condenado em honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, I, do CPC.

Ocorre que, em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, afere-se de plano que não há como prosseguir no enfrentamento do recurso, pois ausente requisito extrínseco de sua admissibilidade, a saber,
a deserção
, que no caso resta configurada.

Em despacho de id. 146353697 o Relator que me antecedeu determinou que:

“(...) De início, pugna a parte apelante pela concessão da justiça gratuita, todavia,
os documentos não são suficientes para comprovar a ausência de recursos
.

Posto isso, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos as declarações de IRPF dos últimos 03 (três) anos, dos extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses e dos comprovantes de eventual benefício previdenciário, bem como outros documentos que considerar relevantes para comprovar a hipossuficiência, nos moldes do artigo 99, § 2.º, do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento do pedido.
(...)”
. (g.n.).

Decorrido o prazo sem qualquer manifestação do Apelante (id. 148894164), o pleito de Justiça gratuita foi indeferido, oportunidade em que foi determinada a sua intimação para que efetuasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Confira-se:

“Dá análise dos autos, nota-se que a parte apelante interpôs o presente recurso de apelação, com pedido de justiça gratuita, sob o fundamento de não possuir condições financeiras de arcar com os custos processuais (ID. 145175089).

Oportunizado à parte recorrente comprovar a real hipossuficiência alegada, uma vez que os documentos apresentados no ID.145175090 não são suficientes para atestar a falta de recursos, esta deixou o prazo assinalado transcorrer in albis
(ID. 148894164).

(...)

Feitas essas considerações,
INDEFIRO o pedido de Justiça Gratuita
, por ausência de comprovação da mencionada hipossuficiência financeira e
concedo à parte recorrente o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção
, nos termos do art. 1.007, do CPC.”
(g. n.)

(id. 149093180).

Devidamente intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo legal, sem comprovar o recolhimento do preparo (Certidão de id. 156331182).

A propósito, necessário destacar a exegese do art. 99, §§ 2º e 7°, do CPC, que assim dispõe:

“
Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2º
.
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

(...)

§ 7º
. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo,

incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento
”. (g.n.)

No caso, ao indeferir o pleito de gratuidade judiciária fixou-se prazo para a vinda do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno
,
sob pena de deserção
” (g.n.)

Como visto, o Código de Processo Civil dispõe que, indeferida a benesse da gratuidade, deverá a parte recorrente ser intimada para comprovar a efetivação do preparo na sua forma simples (exegese do art. 99, § 7º do CPC), sob pena de deserção (art. 1.007, caput do CPC) e, no caso, vislumbra-se que, embora intimado, o Apelante deixou transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

Logo, o não atendimento à determinação para que fosse efetivado o preparo recursal implica em deserção recursal, nos termos do art. 1.007,
caput
,
do CPC e, em decorrência da falta de um dos pressupostos objetivos de admissibilidade recursal, fica obstaculado o conhecimento da Apelação interposta.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - 1º RECURSO
-
INTERPOSIÇÃO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO - PRAZO
DO ART. 1.007, § 4º, DO CPC
DESATENDIDO
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recorrente não possui os benefícios da assistência judiciária e deixa de recolher o preparo recursal, deve-se oportunizar o recolhimento
(...).
A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Recurso Não Conhecido
”. (N.U 0005661-97.2016.8.11.0007, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 24/03/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023